Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-23.2021.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia técnica suficiente para a adequada apreciação da controvérsia. Julgador, como destinatário da prova dos autos, deve indeferir diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do CPC. Prova técnica elucidativa. Redução da capacidade laboral não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia técnica suficiente para a adequada apreciação da controvérsia. Julgador, como destinatário da prova dos autos, deve indeferir diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do CPC. Prova técnica elucidativa. Redução da capacidade laboral não verificada. Benefício indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.